Tribunal: STF
Processo: Rcl 80713
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Leonora Wagner em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 20753-70.2020.5.04.0541, por ofensa a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral), bem como por suposta violação à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Sustenta a parte reclamante que "a presente reclamação tem como objetivo restaurar a autoridade da decisão proferida pelo e. STF, de lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, a qual foi simplesmente ignorada pela Justiça do Trabalho, em reiteradas oportunidades, na contramão daquilo que determina o ordenamento jurídico pátrio, mantendo-se em curso o processo que versa sobre idêntica matéria àquela afetada para julgamento pelo Tema 1232, bem como, se não entender-se pela suspensão imediata, pela franca contrariedade à Súmula 10/STF no feito, visto que o ato reclamado referendou decisão que nega vigência ao artigo 855-A da CLT, que determina a aplicação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica a Justiça do Trabalho" (eDOC 1, p. 3). 



    Aduz que "em que pese a Reclamante ser pessoa física, nota-se que a evolução do Tema 1232, bem como a própria delimitação da controvérsia na ordem de suspensão dos processos, deixa claro a subsunção do feito originário a ordem e futura decisão que vier a ser tomada por esse e. STF, visto que se trata, ao fim e ao cabo, de inclusão em fase de execução daquele que não participou da fase de conhecimento, tampouco teve contra si instaurado o necessário Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica" (eDOC 1, p. 3).



    Alega que "em que pese a determinação desse e. STF para que se suspendessem os processos cuja matéria se assemelha ao Tema 1232, o e. TST nos autos originários simplesmente ignorou tal determinação, decidindo e julgando um processo que reconhecidamente deixou de aplicar o IDPJ para incluir-se a Reclamante no polo passivo da execução, sem que houvesse participado do processo de conhecimento" (eDOC 1, p. 4). 



    Salienta que "a situação ganha contornos ainda mais graves, quando todas essas violações são novamente reprisadas no próprio Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante, onde a r. decisão reclamada negou seguimento sob o fundamento da ausência de similitude com o Tema 1232 e, quanto a Súmula 10/STF e violação ao art. 97 da CF, simplesmente aplicou-se óbices que não guardam qualquer relação com o feito" (eDOC 1, p. 7).



    Assevera que "não houve interpretação, mas simplesmente afastou-se o dispositivo legal por mera conveniência do Magistrado, de modo que evidente o desrespeito ao teor da Súmula 10/STF, visto que, até onde se sabe, o art. 855-A da CLT está plenamente vigente, sendo injustificável que para a Reclamada ele não tenha validade" (eDOC 1, p. 14). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar a r. decisão reclamada da Vice-Presidência do e. TST, determinando-se a aplicabilidade da decisão de suspensão nacional do Tema 1232 ao processo originário, o qual deverá ficar sobrestado até pronunciamento final desse e. STF, para, após publicado o acórdão de mérito, seja determinada a aplicação obrigatória da tese fixada" ou "caso não se entenda pela suspensão do feito com base no Tema 1232, seja conhecida e julgada procedente a reclamação em decorrência da inobservância da Súmula 10/STF, cassando o v. aresto reclamado proveniente da e. 6ª Turma do Tribuna Superior do Trabalho, determinando-se que nova seja proferida com amparo à Súmula 10/STF, obrigando-a, se assim entender, a instaurar o incidente de inconstitucionalidade do dispositivo e remeter-se ao órgão colegiado competente, impedindo-a de simplesmente negar vigência a dispositivos legais validos e vigentes em nosso ordenamento jurídico" (eDOC 1, p. 17-18).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão, nos seguintes termos (eDoc. 12, p. 74):



    “Inicialmente, importante salientar que, embora a presente ação trabalhista se encontre na fase de execução, a discussão dos autos não tem aderência ao Tema 1232 da Repercussão Geral (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista,de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento), uma vez que, no caso, discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução em face de pessoa física. Nesse sentido, o acórdão recorrido registrou que “o TRT manteve a sentença na qual também foi reconhecida a responsabilidade da recorrente na condição de sócia”.” (Destaques no original)



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a autoridade reclamada estendeu a execução às figuras dos sócios da executada. Tal situação não será objeto de debate quando do julgamento do paradigma invocado.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 64196 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 62259 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).



    Demais disso, o recurso de revista da reclamante teve o seguimento negado por ausência de cumprimento dos requisitos formais do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Desse modo não houve debate acerca da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 11, p. 49):



    “Nos trechos do acórdão recorrido, indicados pela parte no recurso de revista, consta somente que o TRT manteve os fundamentos da sentença, na qual ficou registrado que: ‘não aplico o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 855-A introduzido pela Lei n. 13.467-17), porque alarga o procedimento e pode tornar inócua a execução do crédito alimentar’.



    Desse modo, nesse particular, na decisão monocrática foi aplicado o disposto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, ao se constatar que não há nos excertos transcritos pela parte qualquer discussão no âmbito do TRT acerca da obrigatoriedade ou não de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, com efeito, não há materialmente como a parte fazer o confronto analítico das suas alegações, uma vez que o trecho indicado, nas razões de recurso de revista, não tratou da questão sob as perspectivas das alegações.”



    Assim, inexiste a apontada ofensa ao verbete vinculante invocado, uma vez que a partir do exame da fundamentação do acórdão reclamado não é possível concluir que a norma do art. 855-A da CLT teria sido afastada com fundamento em suposta incompatibilidade com a Constituição Federal.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Trago à luz, por oportuno, o que asseverado pela Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar a Rcl 7.859, DJe de 19.05.2010, da qual foi relatora:



    “... a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica à espécie vertente não caracteriza, por si, descumprimento da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que é possível que essa norma não sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional pura e simplesmente porque não há subsunção.



    Para caracterização da ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição, o que não se deu na espécie dos autos. Não incidindo a norma e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza a ofensa à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.”



    No mesmo sentido, também se manifestou o Ministro Gilmar Mendes, ao proferir voto na Rcl 12.122-AgR:



    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente